Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-69.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000830-69.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ DE ARRUDA E SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 346.100.221-68 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 571.328.601-00 (APELANTE), MARCOS AUGUSTO VASCONCELOS - CPF: 056.303.611-71 (ADVOGADO), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), ROBERTO DA COSTA VITAL (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), ROBERTO DA COSTA VITAL - CPF: 451.899.781-68 (APELANTE), ALUISIO SIQUEIRA MATTA - CPF: 080.844.831-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ DE ARRUDA E SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE ARRUDA E SILVA - CPF: 346.100.221-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Valor da causa. Custas processuais. Inépcia da inicial. Gratuidade de justiça. Nulidade da sentença. Retorno dos autos para regularização processual. Provimento parcial.

I.
Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por três recorrentes em ação possessória visando à reintegração de posse sobre imóvel rural com área superior a 3.100 hectares. O primeiro recorrente, Roberto da Costa Vital, alega inépcia da inicial por ausência de recolhimento integral das custas e atribuição de valor da causa manifestamente irrisório. O segundo apelante, INTERMAT, insurge-se contra a condenação em honorários. O terceiro, José Sebastião de Aquino Nunes, postula justiça gratuita e sustenta ilegitimidade passiva.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial é inepta por ausência de recolhimento adequado das custas e atribuição de valor da causa em desacordo com o bem discutido; (
ii
) examinar a legitimidade da condenação do INTERMAT ao pagamento de honorários advocatícios; (
iii
) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao terceiro recorrente.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência e a legislação vigente exigem que o valor da causa reflita o benefício econômico pretendido, influenciando diretamente no rito, competência, custas e honorários advocatícios, devendo ser corrigido quando em desacordo, nos termos dos
arts
. 291 a 293 do CPC.

4.
O juízo de origem determinou a correção do valor da causa, mas não a efetivou nem fixou o valor devido, impossibilitando a exigência válida de complementação das custas.

5.
A ausência de regularização do valor da causa e do recolhimento das custas compromete a validade da sentença, impondo sua nulidade e retorno dos autos para saneamento processual.

6.
A preclusão arguida pela parte recorrida não se aplica,
pois
o agravo de instrumento anterior não foi conhecido, e se trata de nulidade absoluta.

7.
Prejudicado o exame do recurso do INTERMAT diante da nulidade da sentença e necessidade de novo julgamento da causa.

8.
A gratuidade da justiça deve ser concedida quando presente declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ, não havendo nos autos elementos que infirmem tal declaração pelo terceiro recorrente.

IV.
Dispositivo e Tese

9
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação judicial do valor da causa impede a exigência válida de complementação das custas processuais.

2. A atribuição de valor irrisório à causa, quando verificada, impõe a regularização de ofício pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

3. O vício na atribuição do valor da causa e no recolhimento das custas acarreta nulidade da sentença por inobservância das condições da ação.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e autoriza a concessão da gratuidade de justiça na ausênc
ia de elementos que a infirmem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 290, 291 a 293, 321, parágrafo único, 485, I, 489, § 1o, IV, 932, III, 1.015 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
490.089/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 13.05.2003; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ,
REsp
537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
, j. 20.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis
interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que julgou procedente
a
ação de
reintegração de posse para
determinar a reintegração da posse da autora na integralidade dos limites
do
imóvel expostos na exordial, bem assim determinar a nulidade dos processo
s
administrativos junto ao INTERMAT.

Na origem,
a parte autora alegou
ser proprietári
a
há mais de 30 anos da Fazenda Santa Catarina do
Piraim
, localizada em Barão de Melgaço/MT, com área de 3.101,7624 hectares, sendo que em agosto de 2020 descobri
u
que um dos requeridos
(José)
contratou um agrimensor para medir 76 hectares dentro de sua propriedade, alegando que essa área lhe pertencia. Posteriormente, o segundo requerido
(Roberto)
também invadiu outra área da fazenda
,
junto com o primeiro
,
e realiz
ou
desmatamento e construção de edificações
, bem como
ingress
ou

com pedidos administrativos
junto a
o INTERMAT para regularizar as áreas invadidas em seus nomes (processos no 329020/2020 e no 297428/2020)
. Alegou, ainda, que os requeridos não
responderam às tentativas de contato dos proprietários legítimos
.

Em suas razões recursais
(Id. 26521850)
, o
primeiro apelante (Roberto)
suscita
,
inicialmente,
a inépcia da inicial.
Sustenta
que o autor não recolheu integralmente as custas processuais, conforme determinado pelo juízo em 1
.
6
.
2021 (I
d.

262517288
), tendo efetuado apenas o pagamento da taxa judiciária no valor de R$ 1.500,00. A insuficiência no recolhimento
teria
inviabilizado
o cumprimento do mandado de citação, que foi devolvido sem diligência por falta de recursos (I
d.
70074323).

Afirma que, e
mbora o juízo tenha reiterado a ordem de complementação das custas em 13
.
5
.
2024, o prazo já havia expirado, configurando descumprimento que, segundo alega, ensejaria o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, c/
c
art. 485, I, todos do CPC.

Argument
a
que
o autor atribuiu valor irrisório
à causa
(R$ 50.000,00) para imóvel rural de 3.101,7624 hectares, cujo valor real seria superior a R$ 24 milhões, conforme a Planilha de Preços Referenciais de Terras de 2019. A planilha utilizada pelo autor (I
d.
66010681), que indica valor muito inferior por hectare (R$ 278,43), não teria validade jurídica por ausência de timbre e assinatura.
Sustenta, ainda,
que o juízo
acolheu esse documento sem fundamentação adequada, contrariando os deveres de motivação exigidos pelos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1o, IV, do CPC, e ignorando decisão anterior que exigia emenda da inicial para adequação do valor da causa. Alega que, diante da ausência de cumprimento integral das determinações judiciais, a petição inicial deveria ter sido indeferida.

No mérito, afirma não haver cometido qualquer esbulho, sustentando que exerce posse legítima na área discutida nos autos, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

O
segundo
apelante
(
INTERMAT
)
, por sua vez, em suas razões recursais
(Id. 262521854)
, argumenta que a sentença incorreu em erro ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, destacando o princípio da causalidade previsto no artigo 85, §10, do CPC. Defende que não resistiu significativamente à pretensão autoral, sendo, portanto, injusta e desproporcional a condenação. Requer, ao final, a reforma da sentença apenas quanto à condenação em honorários advocatícios, para que seja excluído desse encargo.

Já o
apelante
José
(Id. 262521851)
requer,
preliminarmente
,
o deferimento do benefício da justiça gratuita, justificando insuficiência financeira para suportar as despesas processuais. Também argui
, em
preliminar
, a sua
ilegitimidade passiva, alegando nunca ter exercido posse na área objeto do litígio e sustenta
a
inexistência de provas do esbulho alegado.

No mérito, reafirma a ausência de comprovação do esbulho possessório
a si
atribuído, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões
(Id. 262521857)
,
a parte apelada
,
inicialmente
,
questiona a concessão da justiça gratuita requerida por
José
, alegando inexistir prova suficiente da hipossuficiência financeira. Argumenta ainda a preclusão da matéria referente ao valor da causa suscitada por
Roberto,
destacando decisão anterior
deste Tribunal
que já analisou o tema em agravo de instrumento. Também sustenta a legitimidade passiva dos apelantes, enfatizando condutas contraditórias, com tentativas de
regularização indevida junto ao INTERMAT. Por fim, reitera que restou devidamente demonstrado o esbulho possessório pelos apelantes, requerendo a manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público manifestou-se nos autos indicando ausência de interesse público ou social que justifique intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I - Do Recurso de Roberto da Costa Vital

Preliminar
de
Inépcia da Inicial

A parte recorrente
(Roberto)
sustenta que o autor não recolheu integralmente as custas processuais, conforme determinado pelo juízo em 1.6.2021 (Id. 57018307), tendo efetuado apenas o pagamento da taxa judiciária no valor de R$ 1.500,00. Aponta, ainda, que o prazo para
complementação das custas já havia se encerrado quando sobreveio nova decisão judicial, tornando ineficaz a reiteração da ordem.

Quanto ao valor da causa, afirma que o autor atribuiu montante irrisório (R$ 50.000,00) para um imóvel rural de 3.101,7624 hectares, cujo valor real seria superior a R$ 24 milhões, segundo a Planilha de Preços Referenciais de Terras de 2019.

Sustenta que o documento apresentado pelo autor (ID 66010681), com valor muito inferior por hectare (R$ 278,43), é apócrifo e sem validade jurídica. Ademais, impugna o fato de que o juízo acolheu tal documento sem fundamentação suficiente, contrariando os deveres de motivação do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, IV, do CPC, além de ignorar decisão anterior que determinava a emenda da inicial para adequação do valor da causa.

Com
parcial
razão o recorrente.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem, em decisão datada de 17.6.2021 (Id. 262517291), reconheceu que o valor da causa atribuído pelo autor não condizia com o valor patrimonial do imóvel objeto da lide, determinando a emenda da inicial para a devida correção. Em resposta, o autor justificou que, por se tratar de área situada em região pantaneira não incluída na planilha de preços referenciais, necessitava de prazo para apurar o valor correto da propriedade.

Tal pleito foi deferido em 3.11.2021 (Id. 262517294), mas, desde então, não houve qualquer movimentação no sentido de efetuar a
devida regularização, tampouco o juízo de origem fixou o valor da causa de ofício, como lhe facultava o art. 292, § 3o, do CPC.

Transcreve-se a decisão judicial:

“
2. Ainda, verifica-se que o valor atribuído à causa se mostra incorreto, isto porque o autor atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00, o que não corresponde ao valor patrimonial pretendido em Juízo, posto que o imóvel possui 3.101,7624 hectares. Este é o entendimento jurisprudencial: “
(...) À
falta de disposição legal específica no CPC acerca do valor da causa nas ações possessórias, entende a jurisprudência assente no STJ que tal valor deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse. (...)" (
REsp
490.089/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 272). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL. VALOR DO IMÓVEL. 1. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial postulado pelo autor. Precedente jurisprudencial do STJ. 2. Recurso improvido. (Acórdão n.693926, 20120111657466APC, Relator: GETÚLIO
DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2013,
Publicado
no DJE: 18/07/2013. Pág.: 91).

Não se revela crível que tal imóvel, com tamanhas dimensões, possua valor de apenas R$ 50.000,00, quando a Planilha de Preços Referenciais de Terra 2019 (PPR/SR13/MT/n° 01/2019) aduz que o valor médio do hectare na comarca de Santo Antônio de Leverger/MT corresponde ao valor de R$ 7.785,65.

Logo evidente que o valor da causa merece
reparos.
”

Decisões subsequentes restringiram-se a atos de mera rotina processual

(Id. 262521773
)
(mero expediente), Id. 14.4.2023 (deferimento da reintegração de posse),
Id. 262521807 (mero expediente), (Id. 262521813 (mero expediente)
, culminando em decisão saneadora proferida em 13.5.2024 (Id. 155517597), na qual não se apreciou a questão da ausência de regularização do valor da causa e das custas iniciais.

No Id. 262521934, o recorrente requereu a complementação da decisão para análise acerca do questionamento sobre a legitimidade ativa e a retificação do valor da causa/complementação das respectivas custas.
O
juízo limitou-se a afirmar que já havia determinação anterior de readequação do valor da causa e complementação das custas:

“
Vistos etc.

Ante os argumentos apresentados pelo Requerido ao ID 156732626, passo a sua análise a qual passará a fazer
parte indissociável a decisão de saneamento proferida ao ID 155517597.

No que se refere a alegação de ausência de comprovação do autor em ser o inventariante do espólio de Luiz Carlos de Arruda e Silva, esta não merece prosperar.

Em atenção ao princípio da
saisine
, que se encontra previsto no art. 1.784 do Código Civil, a transmissão da titularidade dos direitos sobre os bens contidos na herança não ocorre com o registro da partilha, mas a partir da própria abertura da sucessão.

Assim, a posse dos bens do
de cujus
se transmite aos seus herdeiros no momento do falecimento, pelo que cabe a propositura de ação possessória para resguardar os direitos do espólio.

Vejamos o entendimento do E. STJ:

Existindo composse sobre o bem litigioso em razão do
droit
de
saisine
é direito do
compossuidor
esbulhado o manejo de ação de reintegração de posse, uma vez que a proteção à posse molestada não exige o efetivo exercício do poder fático - requisito exigido pelo tribunal de origem. O exercício fático da posse não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois é indubitável que o herdeiro tem posse (mesmo que
indireta) dos bens da herança, independentemente da prática de qualquer outro ato, visto que a transmissão da posse
dá-se

ope
legis, motivo pelo qual lhe assiste o direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou esbulho. Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse, a fim de restituir aos autores da ação a composse da área recebida por herança. Precedente citado:
REsp
136.922-TO, DJ 16/3/1998.
REsp
537.363-RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Desembargador convocado do TJ-RS), julgado em 20/4/2010
.

Nestes termos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativo por ausência de comprovação do autor ser o legítimo inventariante.

Ademais, já houve determinação da readequação do valor da causa, bem como para realizar a complementação das custas processuais.

No mais, mantenho a decisão de saneamento nos exatos termos e fundamentos.

PROCEDA-SE
o cumprimento das determinações pendentes.

INTIMEM-SE.

Às
providências
.
”

Cumpre assinalar que a
jurisprudência
, em consonância com Código de Processo Civil,
exige que o valor da causa reflita o benefício
econômico pretendido com a demanda, conforme entendimento do STJ
1

(
AREsp
2132631 MS
) e
, para tanto, a mensuração precisa ser baseada em critérios objetivos.

Ademais,
a mensuração do valor da causa é de extrema importância, pois influi diretamente no rito e na competência do Juízo, além de repercutir nas taxas judiciárias e nos honorários advocatícios.

Humberto Teodoro Jr.,
bem ensina que
o valor da causa é apurado a partir da “
expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu
” (Curso de direito processual civil, 52a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1, p. 300).

Por essa razão, o valor da causa não pode ser fixado por mera estimativa, segundo o alvedrio da parte autora, devendo, portanto, observar os ditames legais sobre o tema (
arts
. 291 a 293 do Código de Processo Civil), daí a importância da regularização
que
,

todavia,
não foi observada pelo juízo
a quo
.

A ausência de regularização do valor e de complementação das custas compromete a própria validade do processo, em especial quando tais providências foram requisitadas e, mesmo não atendidas, o processo seguiu para sentença.

Diante d
esse vício
, com manifesta ausência de regularização do valor da causa e das custas iniciais,
a

medida adequada é
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurada a regularização formal da demanda, com observância aos requisitos processuais previstos nos
arts
. 290, 321, parágrafo único, e 485, I, todos do CPC.

Isso porque, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, caso o valor atribuído à causa esteja em desacordo com os critérios legais, compete ao juízo corrigi-lo de ofício ou, conforme dispõe o art. 293, mediante acolhimento de impugnação apresentada em sede de preliminar de contestação. A simples inadequação do valor, por si só, não justifica o indeferimento da petição inicial, sendo esse cabível apenas se, uma vez determinado o valor correto, o autor deixar de complementar as custas devidas. No entanto, tal hipótese não se verifica no presente caso, pois ainda não havia sido estabelecido o valor
correto
.

Ressalte-se, ademais, que a alegação de que o prazo para complementação das custas já havia expirado quando sobreveio nova decisão reiterando a ordem judicial não se sustenta. É que, enquanto não houver a devida fixação do valor correto da causa
,
seja de ofício pelo juízo, seja em sede de impugnação processualmente adequada
,
não é possível aferir com precisão o montante devido a título de custas processuais.

Sem essa apuração prévia, a suposta inércia do autor quanto à complementação do preparo não pode ser validamente reconhecida, tampouco pode servir como fundamento para imputar-lhe ônus processual ou extinguir prematuramente a demanda. Trata-se de condição que depende de um ato judicial anterior e imprescindível, qual seja, a determinação
expressa do valor devido, a partir do qual se inicia, de forma legítima, o prazo para eventual adimplemento.

Por fim, não prospera a alegação da parte recorrida quanto à
preclusão d
a matéria em exame. Isso porque o Agravo de Instrumento no 1015614-11.2024.8.11.0000, por ela invocado
,
como suposto precedente impeditivo da rediscussão da controvérsia, sequer foi conhecido pelo relator competente.

Naquela oportunidade, expressamente se consignou que o recurso não preenchia o requisito de admissibilidade relacionado ao cabimento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, além de não ser possível o saneamento do vício pela parte recorrente. Como se extrai do decisum:

“Logo, por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento e não ser este vício passível de saneamento pela parte, não merece ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, nos moldes do art. 932, III, do CPC (...) Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto da Costa Vital, por não preencher o requisito de admissibilidade relativo ao cabimento, nos termos do art. 1.015 c/c 932, III, do
CPC.”

Ademais, em se tratando de apontamento que enseja nulidade da sentença,
não há que se falar em
preclusão
, sendo plenamente legítima a apreciação do tema nos presentes autos
, em sede de apelação
.

Fica prejudicada a análise das demais matérias
levantadas pelo recorrente
.

Diante do exposto,
acolho parcialmente a preliminar
para declara
r
nula a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para
a devida
regularização processual quanto ao valor da causa e
ao
recolhimento das respectivas custas processuais.

II – Do Recurso
do Instituto de Terras de Mato Grosso

No tocante à insurgência recursal formulada pelo segundo apelante, quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre destacar que a análise da matéria resta prejudicada diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença.

Reconhecida a necessidade de retorno dos autos à instância de origem para regularização do feito, impõe-se, por consequência lógica, a cassação do
decisum
e, com isso, o esvaziamento da discussão sobre os ônus sucumbenciais fixados na sentença anulada, os quais deverão ser reexaminados oportunamente, por ocasião do novo julgamento da causa.

III – Do Recurso

de José Sebastião de Aquino Nunes

O apelante requer, em preliminar, a concessão da justiça gratuita e a declaração de sua ilegitimidade passiva, por não ter exercido posse sobre o imóvel litigioso. No mérito, alega ausência de provas do esbulho e pede a reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade ou, alternativamente,
a reforma da sentença para ver julgado improcedente o pedido da parte autora.

Da gratuidade da justiça

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que o pedido de
gratuidade da justiça
está
devidamente instruído com declaração de hipossuficiência econômica (Id. 262521805), em que
o recorrente
afirma não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A legislação infraconstitucional, por sua vez, por meio do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, estabelece que a gratuidade da justiça será concedida à parte que demonstrar essa insuficiência, bastando, para tanto, a declaração firmada pela própria parte, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.:
Raul
Araujo
, Data de Julgamento: 5
.
6
.
2023, T4
–

Quarta Turma
, Data de Publicação:
DJe
13
.6.
2023)

No caso em apreço, não há nos autos qualquer
elemento
capaz de infirmar a declaração firmada pelo apelante, tampouco se demonstrou que
a constituição de patrono particular represente, necessariamente, incompatibilidade com a condição de hipossuficiência alegada.

Dessa forma, considerando a presunção legal conferida à declaração apresentada e a ausência de prova em sentido contrário,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao apelante José Sebastião de Aquino Nunes, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Da ilegitimidade passiva

A alegação de ilegitimidade passiva formulada pelo apelante, embora formalmente apresentada como preliminar, guarda íntima conexão com o mérito da demanda, uma vez que se funda, essencialmente, na inexistência de esbulho possessório
a ele
imput
ado
.

Com efeito, a tese recursal se sustenta na ausência de demonstração, pelos elementos constantes dos autos, de que o apelante tenha praticado qualquer ato de esbulho em relação à área objeto da lide. O recorrente defende que seu nome sequer é mencionado no boletim de ocorrência acostado à inicial, que a simples existência de processo administrativo junto ao INTERMAT não comprova posse ou esbulho, e que jamais exerceu qualquer poder de fato sobre o imóvel litigioso.

Ocorre que tais argumentos não dizem resp
eito à ausência de legitimidade,
entendida como a pertinência subjetiva entre as partes e a causa de pedir deduzida
,
mas sim à ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, ou seja, à improcedência do pedido por falta de prova do esbulho.

Desse modo, não se trata de hipótese de ilegitimidade passiva em sentido técnico-processual, mas de matéria de mérito, cujo deslinde depende da análise probatória sobre quem efetivamente exerceu a posse ou praticou o esbulho alegado.

Assim, a matéria deverá ser analisada oportunamente pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista a nulidade da sentença reconhecida acima.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo primeiro recorrente
, Roberto
da Costa Vital
,
para
acolher
parcialmente a
preliminar

de inépcia da inicial
e
declarar nula a sentença
,
determinando
o
retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a devida regularização processual quanto ao valor da causa e ao recolhimento das respectivas custas processuais.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por José Sebastião de Aquino Nunes
, a fim de acolher a preliminar
em que
pleiteia
ser
beneficiário da
gratuidade da justiça
.

P
REJUDICADO
o recurso do INTERMAT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025